Tribunal: STF
Processo: HC 76845
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: individualização da pena:
contradição irrelevante: pena mínima: pas de nullité sans grief.
Contradiz-se a sentença que, depois de valorar a favor do
réu todas as circunstâncias judiciais do art. 59 C.Pen., fixa a
pena-base acima do mínimo; mas a contradição não induz nulidade, à
falta de prejuízo, quando, em seguida, por força de atenuante
genérica - que não pode reduzi-la aquém dele -, a pena aplicada se
fixou afinal no mínimo cominado ao crime.